Tribunal: TJDFT
Processo: 0728702-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728702-13.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JORGE GONCALVES DE SIQUEIRA EMBARGADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E S P A C H O Nada a prover quanto as contrarrazões (id. 16520840) eis que apresentadas intempestivamente conforme certidão id. 16517951. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília, 8 de junho de 2020 10:15:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador